Tribunal: STF
Processo: ARE 1376264
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - PRISÃO POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO POR INDÍCIOS DE AUTORIA - ATIVIDADE POLICIAL E DO JUDICIÁRIO DESENVOLVIDAS DENTRO DOS PRECEITOS LEGAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO - ABSOLVIÇÃO QUE NÃO ENSEJA RESPONSABILIDADE ESTATAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.



    1. A teoria da responsabilidade objetiva, apesar de dispensar a culpa, não desobriga a verificação do ilícito e do dano.



    2. Salvo nos casos previstos no art. 5º, LXXV, da CF - erro judiciário e prisão além do tempo fixado na sentença -, e daqueles expressamente previstos em lei, a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos jurisdicionais.



    3. A absolvição em ação penal, por si só não gera o dever do Estado em indenizar o denunciado.



    4. Não se vislumbrando erro ou excesso no âmbito administrativo ou jurisdicional da persecução penal, é descabida indenização por danos morais, ante a inexistência de responsabilidade civil por parte do Estado.



    5. Recurso conhecido e improvido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, LXVII, LIV, LXXVIII; e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    De acordo com o que se extrai dos autos, pretende o apelante com apresente demanda ver-se indenizado em razão da prisão supostamente indevida que alega ter sofrido, decorrente de acusação do crime de estupro (art. 213, §1º do CP)tendo ao final da ação penal sido absolvido por não restar provado que concorreu para a infração penal, nos termos do art. 386, inciso IV, do CPP, conforme cópia de sentença que segue às fls. 647/649.



    Defende o apelante que teria sido a falta de insumos para realização de exame de DNA a causadora da demora de sua absolvição e, por consequência, de sua prisão ilegal.



    Assim, o cerne da questão trata da legalidade ou não da prisão, de eventual abusos ou excesso de tempo de encarceramento e o dever de indenização por parte do ente público.



    Neste sentido, a Constituição Federal disciplinou a responsabilidade civil do Estado em seu art. 37, § 6º: "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".



    Assim, estando configurada a atividade administrativa e configurados o dano causado e o nexo de causalidade, consequentemente, está presente o dever de indenizar Estado.



    Porém, estando a atuação do Estado e de seus agentes dentro do estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular de um direito, inexiste ilegalidade ou arbitrariedade na segregação a ensejar dano moral, já que, falta-lhe o necessário nexo causal.



    Por outra via, mesmo que buscando a responsabilidade do Estado com fundamento no art. 37, § 6º da CF/88, que em regra é objetiva, imprescindível a comprovação do liame causal entre o comportamento do ofensor e o dano suportado.



    (...)



    Assim, tenho que a Constituição adotou expressamente a teoria dorisco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, tendo condicionado a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atuação do agente público e o dano.



    Em consequência, obrigatório se faz examinar acerca da existência do alegado dano, da conduta do estado e do nexo de causalidade.



    Pois bem. No caso em apreço, ao examinar cópia dos autos de Ação Penal n. 0001663-94.2013.8.12.0041, cuja cópia integral segue às fls. 11/659, extrai-seque o apelante foi preso provisoriamente na data de 23/08/2013 (fl. 104), sendo denunciado pelo Ministério Público Estadual pela prática do crime de estupro, tipificado no art. 213, §1º, do CP, por duas vezes, c.c. art. 70, do CP.



    No caso em tela restou indubitável que a prisão preventiva do apelante e o trâmite da ação penal se revestiu de todas as formalidades legais, além de que a segregação cautelar se mostrou necessária durante a instrução probatória, haja vista que naquele momento os fatos apresentados eram extremamente gravíssimos, sendo certo que haviam inúmeros indícios apontando que o apelante era o autor do crime de estupro, dentre eles destaco o RECONHECIMENTO DA VÍTIMA.



    (...)



    Contudo, importante destacar que foi o apelante beneficiado com aliberdade provisória na data de 29/01/2015 (fls. 535/536), ou seja, antes mesmo da confirmação do resultado do exame de DNA e da sentença absolutória.



    Portanto, o fato de ter o apelante permanecido preso por cerca de 1ano e 4 meses, dadas peculiaridades do caso em fomento, não há qualquer responsabilidade civil ou dever de reparar os danos morais postulados na inicial, até mesmo porque, o simples fato de ter permanecido preso preventivamente não remete a nenhum abuso de autoridade, dolo, fraude, recusa, omissão ou retardamento e, muito menos erro do juiz apto a fundamentar um pedido de indenização e ressarcimento, até mesmo porque, repisa-se, a prisão preventiva foi realizada de maneira lícita, quando havia elementos suficientes acerca da prática delituosa e indícios de envolvimento do autor no fato.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente